Tribunal: STF
Processo: RE 1293871
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ROUBO. LEI N. 13.654/2018. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual mantida, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento pelo uso de arma branca no crime de roubo, em razão da declaração de inconstitucionalidade formal pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios da Lei n. 13.654/2018, na qual se revogou a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca no crime de roubo.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 1º.10.2019, foi oferecida denúncia contra o recorrente como incurso nas penas dos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), por grave ameaça exercida com emprego de faca na prática do crime de roubo (fls. 1-7, e-doc. 1).
    3. Instruído o feito, o juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria/DF, em 22.1.2020, julgou procedente a denúncia nos seguintes termos:
    “A par das provas elucidadas, em especial a segurança, firmeza e a consonância dos depoimentos alhures retratados, restou demonstrado que o acusado, em comunhão de esforços com o adolescente Leonardo da Silva Frazão e outro indivíduo não identificado, utilizando-se de uma faca para ameaçar as vítimas, subtraiu 1 (um) boné e 1 (um) relógio, pertencentes a Pedro Henrique Carvalho Queiroz; e 1 (um) relógio e 1 (um) aparelho celular pertencentes a Caio Ryan Pereira dos Santos, circunstância que comprova a sua autoria em relação aos delitos apurados.
    Da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade
    O roubo é doutrinariamente classificado como crime: comum (não exige sujeito ativo qualificado ou especial); material (depende de resultado naturalístico para a consumação); de forma livre (pode ser praticado através de qualquer meio eleito pelo agente); instantâneo (consuma-se no momento em que o objeto material sai da esfera de disponibilidade da vítima, no roubo próprio, ou no instante em que ocorre a ofensa física ou moral ao ofendido, no roubo impróprio); complexo (integrado por outros fatos que também constituem delitos, como a ameaça, a lesão corporal, o constrangimento ilegal, o furto); de dano (requer lesão jurídica ao bem jurídico tutelado pela norma); unissubjetivo (pode ser praticado por apenas um agente, não exigindo necessariamente o concurso de pessoas) e plurissubsistente (exige a concorrência de violência, física ou moral, além da subtração do objeto material).
    Quanto à alegada constitucionalidade da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, do §2º, do artigo 157, do CP, destaco que o Conselho Especial deste Tribunal, na sessão de 23/10/2018, julgou procedente o incidente de inconstitucionalidade nº 2018.00.2.005802-5, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/18, de 23/04/2018, que revogou o artigo mencionado. Portanto, em razão do vício formal da referida lei, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, foi a norma declarada inconstitucional, e, em assim sendo, retirada do mundo jurídico. Como consequência, não mais possui força para revogar o inciso I, que majora o crime de roubo, quando cometido com o emprego de arma.
    Vejamos: (...)
    A par do exposto, a majorante relativa ao emprego de arma restou devidamente comprovada, bastando, para tanto, mencionar os relatos ofertados pelas vítimas.
    Após estas considerações, observo que o acusado, em comunhão de esforços com o adolescente Leonardo e outro indivíduo não identificado, utilizando-se de uma faca para ameaçar as vítimas e agindo com ânimo de apossamento definitivo de coisa alheia móvel, subtraiu os objetos alhures retratados. O elemento subjetivo do tipo é o dolo direto e, particularmente, o elemento anímico caracterizado pelo animus rem sibi habendi. Assim, a conduta perpetrada pelo denunciado amoldou-se em perfeição à norma incriminadora prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. (...)
    Do dispositivo
    Em razão de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado BRUNO RODRIGUES FERRER como incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso I e II (DUAS VEZES), do Código Penal, bem como do art. 244-B, caput, da Lei n.º 8.069/90.
    Individualização e dosimetria da pena em relação aos crimes de roubo majorado
    Proferida condenação, em observância aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à individualização da pena.
    À vista da culpabilidade como fator influenciador da reprimenda, observo dos elementos de prova constantes dos autos que o sentenciado agiu com um índice de reprovabilidade normal ao tipo penal, na medida em que não desbordou dos atos comuns à espécie. Em relação aos antecedentes penais, após considerar as certidões acostadas aos autos (ID 46519267), vislumbro que o sentenciado não ostenta condenação criminal. Os autos não oferecem meios para analisar a conduta social ou a personalidade do sentenciado. O motivo do crime foi a obtenção de lucro fácil em prejuízo da integridade física e do patrimônio alheio e, portanto, não deve prejudicar ou beneficiar o sentenciado. As circunstâncias e consequências do crime foram comuns, ressaltando que casos como os da espécie contribuem para o aumento da insegurança da população. O comportamento da vítima não motivou a prática do crime e, assim, não deve aproveitar ao sentenciado.
    Após estas considerações, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo, importando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada crime de roubo.
    Ademais, na segunda fase, não incidem circunstâncias capazes de agravar a pena. Por outro lado, presentes se encontram as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal). Entretanto, atento ao enunciado da súmula n.º 231 do E. Superior Tribunal de Justiça e tendo em vista que a pena perfaz o mínimo, deixo de aplicar a redução e estabilizo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada crime de roubo.
    Por derradeiro, na terceira fase, observo a presença das causas de aumento relativas ao emprego de arma e ao concurso de agentes. Contudo, atento ao entendimento da súmula n 443/STJ, observo não haver circunstância apta a ensejar o aumento em patamar superior ao mínimo legal, motivo pelo qual majoro a pena em um terço e fixo-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para cada crime de roubo” (fls. 122-125, e-doc. 2).
    4. Em 19.3.2020, no julgamento da Apelação n. 0705924-85.2019.8.07.0010, a Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a majorante prevista no inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal e a pena corporal em seis anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, à razão mínima legal. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE FACA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4º, DA LEI Nº 13.654/2018, PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE CORRUPÇÃO DE MENORES E MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4º, da Lei nº 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos nº 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial do TJDFT, deve a decisão ser obedecida pelos órgãos fracionários desta Corte, ficando mantida a causa de aumento no crime de roubo, em face do emprego de arma branca.
    2. Não há bis in idem na condenação pelo delito de corrupção de menores e o reconhecimento da causa especial de aumento referente ao concurso de agentes no crime de roubo, pois são infrações autônomas, independentes, com objetos jurídicos e sujeitos passivos distintos.
    3. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 194, e-doc. 2).
    5. Contra esse acórdão o recorrente, Bruno Rodrigues Ferrer, interpôs recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, alegando contrariedade ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República.
    Aponta “divergência jurisprudencial quanto à constitucionalidade do mencionado tipo penal no âmbito dos tribunais pátrios, com a consequente aplicação não uniforme e anti-isonômica da lei penal mais benéfica entre as Unidades da Federação, cuja edição é, contudo, de competência da União, nos termos do art. 22, I, da CF/88” (fl. 210, e-doc. 2). 
    Assevera que “o acórdão recorrido, por sua vez, não enfrentou o tema sob as premissas sustentadas pelas inúmeras decisões da Suprema Corte no tocante a interpretação de dispositivos do regimento interno da Casa Legislativa, como ato interna corporis e a sua consequente afronta ao princípio da violação dos poderes” (fl. 225, e-doc. 2). 
    Discorre sobre o processo legislativo da Lei n. 13.654/2018 e enfatiza que “o processo do PLS 149/2015 foi discutido, votado e aprovado com texto final contendo expressamente a revogação do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal” (fl. 234, e-doc. 2).
    Ressalta que, “em um Estado Democrático de Direito fundado na independência entre os Poderes, a vontade do legislador deve prevalecer em face de mínimas irregularidades, principalmente quando tais irregularidades sequer são apontadas pela respectiva Casa” (fl. 238, e-doc. 2). 
    Salienta que, “em que pese para alguns, a opção do legislador não ter sido a melhor, certamente, inconstitucional não foi, visto que foi respeitado todo o procedimento legislativo, não podendo o Judiciário local tratar mero erro de publicação – posteriormente sanado – como inconstitucionalidade formal” (fl. 239, e-doc. 2). 
    Pede “o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.654/2018, harmonizando a aplicação da lei no Distrito Federal aos demais entes federados e à vontade legislativa, reformando-se, assim, o acórdão recorrido com o fim de alterar a aplicação da causa de aumento imposta ao recorrente” (fl. 240, e-doc. 2). 
    6. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 247-250, e-doc. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. No julgamento da Apelação n. 0705924-85.2019.8.07.0010, o Tribunal de origem manteve a decisão do juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria/DF pela declaração de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei n. 13.654/2018 pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na Arguição de Inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5 (Processo n. 0005675-45.2018.8.07.0000). No voto condutor do julgamento, o Relator assentou:
    “Conforme relatado, o apelante não se insurge contra a materialidade e autoria do delito.
    Contudo, não é demais registrar que a prática do roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, pelo acusado, restou suficientemente demonstrada pela prova oral e documental reunida nos autos.
    A Defesa questiona a aplicação, no caso, do inciso I do § 2º do art. 157 do CP, porquanto revogado pelo art. 4º da Lei n.º 13.654/2018, o qual permanece válido e eficaz no entendimento do recorrente, na medida em que goza de presunção de legalidade e não teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
    Muito embora na minha compreensão, com a devida vênia aos que têm entendimento contrário, a Lei nº 13.654/2018 não padeça de inconstitucionalidade formal ou material na parte em que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, não é possível atender ao pleito da Defesa.
    Isso porque a matéria já foi submetida ao exame do e. Conselho Especial deste Tribunal, o qual, no dia 23/10/2018, reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei n.º 13.654/2018, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade nº 2018.00.2.005802-5, por meio do Acórdão nº 1134967, publicado em 08/11/2018, com a seguinte ementa:
    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL.
    I - Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.
    II - A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    III - Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria. (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33; grifei).
    Conforme se vê da ementa supra, o citado julgado atribuiu efeito ex-nunc à decisão colegiada. Isso significa que os seus efeitos não retroagiriam e seriam válidos somente a partir da sua publicação, em 8/11/2018.
    Entretanto, em 2/4/2019, foram acolhidos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público para se determinar a exclusão dos efeitos ex nunc fixados, ao fundamento de que, em regra, a declaração incidental de constitucionalidade estabelece efeitos ex tunc, sendo cabível a modulação apenas em sede de controle realizado pelo STF. Confira-se:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4.º DA LEI N.º 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. CONTROLE DIFUSO. PARCIAL PROVIMENTO. TEORIA DA NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAR EFEITOS EM SEDE DE ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    No Controle de Constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios por via incidental (AIL), o resultado do julgamento significa a incidência automática dos efeitos decorrentes da Teoria da Nulidade, que deduz que o ato normativo inquinado de inconstitucionalidade tem sua validade desconstruída ab initio.
    A Teoria da Nulidade ostenta natureza jurídica principiológica, de forma que os casos em que pode relativizada são especialíssimos, e estão, via de regra, restritos ao Controle Abstrato Constitucionalidade mediante a observância de requisitos de ordem material - Sopesamento do Princípio da Segurança Jurídica - e formais - disciplinados na Lei Federal 9.868/99.
    Assim, em sede Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, não há possibilidade de manifestação do Conselho Especial deste e. Tribunal quanto à modulação dos efeitos.
    Após o resultado da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, o órgão julgador originário decidirá o caso concreto levando em consideração a constitucionalidade ou inconstitucionalidade na forma em que proferida pelo Órgão Especial. (Acórdão n.1165383, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado:CARMELITA BRASIL CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: 52/53, grifei).
    Embora entenda que a declaração incidental de inconstitucionalidade em comento não tem efeito vinculante, há que ser respeitada pelos órgãos fracionários no âmbito desta Corte, razão por que, com a ressalva do meu entendimento pessoal, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal, posicionamento adotado na sentença.
    Portanto, afastados os efeitos ex nunc da declaração incidental de inconstitucionalidade, que automaticamente desconstitui ab initio a validade do ato normativo inconstitucional, deve ser mantida a circunstância relativa ao uso de arma, porquanto restaurada a plena validade do art. 157, § 2º, I, do CP no âmbito desta Corte.
    Assim, havendo provas da utilização de arma branca, há de se manter a sentença que atribuiu ao acusado a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal” (fls. 196-198, e-doc. 2).
    9. A pretensão do recorrente de exame da atuação dos parlamentares para reconhecimento da constitucionalidade do art. 4º da Lei n. 13.654/2018 exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos presentes autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.184.967-AgR/MS, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.4.2019). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018. Reanálise de todos os documentos constantes do processo legislativo. 3. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Súmula 279. 4. Agravo improvido” (ARE n. 1.176.106-AgR/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões: RE n. 1.255.250/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.9.2020; RE n. 1.277.798/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 27.8.2020; RE 1.277.799/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.8.2020; RE n. 1.258.732/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2020; RE n. 1.245.403/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 3.8.2020; RE n. 1.272.085/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.7.2020; e RE 1.246.326/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.12.2019. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora